Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DEPOIS DE ESFAQUEAR O BRAÇO DA COMPANHEIRA. LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1 Liberdade provisória clausulada concedida ao paciente que, chegando em casa bêbado, discutiu com a mulher e acabou ferindo-a no braço com faca.
2 A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal, determinando que a imposição de medidas cautelares durante o inquérito policial depende de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, não podendo o Juiz fazê-lo de ofício. Todavia, a prisão preventiva decretável de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal continua vigorante na leitura do artigo 20 da Lei 11.340/2006 Lei Maria da Penha), pois a norma especial prevalece sobre a norma de caráter geral. A medida cautelar deve ser mantida diante do risco à integridade física e psicológica da vítima.
3 Ordem denegada.